Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702345-90.2018.8.07.0002 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros e Marcos Santos Fernandes Embargados: Marcos Santos Fernandes, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros e Pedro Belo de Urani Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Deivisson Alves do Nascimento contra o acórdão (Id. 17801761) que pronunciou a prescrição e negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. As partes noticiaram a celebração de transação e requereram a homologação do aludido negócio jurídico, bem como a suspensão do curso processual por 60 (sessenta) dias para o cumprimento dos termos ali convencionados (Id. 19015756). Foi coligido aos autos (Id. 19016860) o instrumento da aludida transação celebrada e devidamente assinado. Nesse contexto, diante da existência de prazo certo para cumprimento da obrigação convencionada e do requerimento de suspensão do curso processual, manifestem-se as partes a respeito de eventual desistência dos recursos de embargos de declaração interpostos no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator